Tribunal: STF
Processo: AI 752957
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 598.365 e AI-AgR 569.103. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.